Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-04.2024.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-04.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DARK RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.191.791-30 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 911/69 C/C ART. 123 DO CTB – TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MAJORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA CONFORME SÚMULAS 362 E 54 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incontroverso o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo e a consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, independentemente de declaração expressa na sentença, cabendo a este a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão competente (CTB, arts. 123 e 124).

A não efetivação da transferência da propriedade pelo credor fiduciário no prazo legal, ensejou o protesto indevido e a inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos e dívida ativa, configurando o dano moral presumido, na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a extensão do dano e a função pedagógica e punitiva da indenização, a fim de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

A majoração da indenização revela-se adequada, atendendo aos fins compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, aplicáveis tanto aos danos materiais quanto aos danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000372-04.2024.8.11.0035

APELANTE: JOANA DARK RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANA DARK RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,

Dra.

Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no. 1000372-04.2024.8.11.0035
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“
CONDENAR
o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.513,28 (mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do evento danoso”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Opostos embargos de declaração em Id. 281390399, estes, foram acolhidos em Id. 281390402, alterando o dispositivo da sentença conforme exposto a seguir:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração e, via de consequência, onde se lê:

‘Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.513,28 (mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do evento danoso.’

Passa a constar a seguinte redação
:

‘Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a restituir os valores pagos pela autora, englobando todos os tributos e encargos incidentes sobre a motocicleta de placa NJE5497, a partir da data da busca e apreensão, em 02/09/2010, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Consigno que o valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença.
CONDENO
ainda o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deo efetivo desembolso e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do efetivo desembolso’.”

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Por conta da atitude ilícita do apelado (NÃO providenciar a transferência da motocicleta 14 anos após a consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do BANCO DO BRASIL S/A), a apelante: a) Teve o seu nome PROTESTADO e inserido na DÍVIDA ATIVA. Gize-se: NÃO foi apenas um protesto. Foram vários protestos. b) Viu o seu bom nome inserido na LISTA NEGRA DOS MAUS PAGADORES (SERASA, SPC, afins). c) Sofreu restrição em seu crédito, por diversas vezes. d) Suportou cobrança INDEVIDA, porquanto teve que pagar IPVA da motocicleta, entre outros encargos, junto a PGE, posteriormente a consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do BANCO DO BRASIL S/A. e) Teve que contratar advogado e se socorrer ao Judiciário para solucionar o impasse. O pior de tudo é que a motocicleta AINDA se encontra em nome da apelante junto ao DETRAN – passados 14 anos da consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do apelado. Diante desse contexto, é evidente que o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de piso se mostra ínfimo
” (sic).

Afirma que
“O Magistrado sentenciante NÃO considerou a amplitude/extensão dos danos sofridos pela apelante, a condição financeira do apelado e as peculiaridades do caso. O valor fixado (R$ 2.000,00) está em descompasso com a JURISPRUDÊNCIA dos Tribunais Pátrios, que têm adotado em casos parelhos, o equivalente entre R$ 10.000,00 à R$ 15.000,00, razão pela qual deve-se majorar o valor da indenização para o patamar pleiteado na INICIAL e/ou outro valor que Vossas Excelências entendam proporcional/razoável. O valor fixado (R$ 2.000,00) NÃO irá INIBIR/DESESTIMULAR a repetição/reiteração de condutas lesivas pelo apelado, pelo contrário, irá incentivá-lo a continuar agindo de forma ilícita”
(sic).

Salienta que
“In casu, mostra-se mais do que necessário que esse . E. Tribunal se digne a rever as SENTENÇA (s) de piso, e, por conseguinte, fixe um justo valor pela reparação moral. Verificado o ato ilícito e o (s) dano (s) dele oriundo (s), deve o juiz aquilatar um valor que seja compatível com a lesão provocada, o que NÃO aconteceu na espécie. NÃO pode ser fixado um valor ínfimo que provoque o descrédito da própria JUSTIÇA”
(sic).

Ressalta que “
Deve o quantum indenizatório ser justo, prudente e correto, sempre observando-se a TEORIA DO DESESTÍMULO, a fim do valor da indenização por dano moral exprimir caráter repressivo e pedagógico, servindo aos ofensores poderoso fator de desencorajamento a NOVAS práticas ilícitas. A indenização por dano moral deve pesar no bolso de quem cometeu o ato ilícito. Como dito, com o valor fixado (R$ 2.000,00), o apelado NÃO SOFRERÁ NENHUM DESESTÍMULO, pelo contrário, CONTINUARÁ PRATICANDO ILEGALIDADE E ABUSOS CONTRA OS SEUS CLIENTES, pois a punição nesse valor sequer é capaz de atingir o patrimônio do mesmo. Isto porque indenizações insignificantes NÃO IRÃO DESENCORAJÁ-LO, pelo contrário, IRÃO LEVÁ-LO A CONTINUAR AGINDO SEM A/O DEVIDA/O CAUTELA/ZELO. Logo, a majoração do valor da condenação é medida de extremo rigor
” (sic).

Defende que
“A correção monetária do valor da indenização por dano moral deve se dar a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, como na espécie (Súmula 54 do STJ). Erroneamente, a SENTENÇA de ID 178727263 fez acrescer ao valor fixado a título de danos morais correção monetária e juros de mora a partir do efetivo desembolso, acréscimo que deve ser imputado a condenação por danos materiais. Assim, é medida de rigor que o valor fixado a título de danos marais seja acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a condenação por danos materiais, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir do efetivo desembolso”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
[...]com base no princípio do desestímulo, majorar o valor fixado a título de danos morais, atentando ao patamar pleiteado na INICIAL e/ou outro valor que Vossas Excelências entendam justo e suficiente para impor sanção aos apelados e desestimular a reincidência da conduta lesiva (duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação), e que NÃO configure enriquecimento indevido, e, AINDA, acrescer ao valor fixado a título de danos morais correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e, AINDA, acrescer a condenação por danos materiais correção monetária e juros de mora a partir do efetivo desembolso.
”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 281390408, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 281544392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“
CONDENAR
o requerido a restituir os valores pagos pela autora, englobando todos os tributos e encargos incidentes sobre a motocicleta de placa NJE5497, a partir da data da busca e apreensão, em 02/09/2010, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Consigno que o valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença.
CONDENO
ainda o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deo efetivo desembolso e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do efetivo desembolso
”
(sic)

Ao final, condenou a ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] No caso em questão, após a análise minuciosa dos documentos anexados aos autos, notadamente o ID 155198243, constata-se que o mandado de busca e apreensão do bem foi devidamente cumprido (conforme registrado na página 2). A entrega da motocicleta foi realizada pelo oficial de justiça no dia 02 de setembro de 2010, conforme consta no laudo de entrega e depósito, registrado na página 3 do identificador.

Verifica-se, ainda, que foi prolatada sentença que julgou extinta a ação (conforme consta na página 4). Cumpre ressaltar que, embora não tenha sido declarada a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário na referida sentença, o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que:

Art. 3o, § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Dessa forma, a norma estabelece a consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, independentemente da declaração expressa na sentença. Observa-se, ainda, que na página 5 do mesmo identificador consta certidão de que a requerida foi devidamente citada nos autos, deixando o prazo transitar in albis, o que, consequentemente, configura a incidência do artigo supracitado, uma vez que, com a inércia da parte requerida, consolida-se a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

[...]

Deste modo, verifica-se que de fato houve a consolidação da posse e propriedade da motocicleta marca 19414-I/TRAXX JL 110 8 (NACIONAL), placa NJE5497, antiga 0000972/MT ao requerido nestes autos (e credor fiduciário nos autos de n.o 384-50.2010.811.0027.

Inobstante os fatos narrados, sobretudo pelo requerido em sede contestatória, a alegação de ausência de provas não merece prosperar. Isto porque, no ano de 2021, portanto, aproximadamente 14 anos depois, a parte autora constatou haver um débito de IPVA do referido veículo em seu nome, sendo este inscrito na Dívida Ativa da Fazenda Estadual, bem como teve seu nome protestado, conforme verifica-se nos IDs 155198267, 155198289, 155199990, 155201343 e 155201344, 174795757 e 174795758.

Se a propriedade e a posse plena e exclusiva são consolidadas ao patrimônio do credor fiduciário passados 5 (cinco) dias da execução da liminar que defere a busca e apreensão, não há dúvidas quanto ao robustecimento dos direitos de propriedade.

[...]

Desse modo, estando consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do banco ora réu, o encargo de suportar as obrigações tributárias do bem é do novo proprietário desde então (autos n.o 384-50.2010.811.0027).

[...]

DO DANO MORAL

Em virtude da omissão voluntária e da negligência do requerido após a apreensão do bem, restou configurado o ilícito, surgindo também o dever de indenizar por dano moral, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o nome da parte autora foi inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso em função da dívida referente ao IPVA.

Com efeito, entendo que este cenário resultou em abalo moral à requerente, uma vez que inequívoca a surpresa e frustração ao descobrir dívida em seu nome da qual não tinha conhecimento.

Nesse contexto, a reparação por ato ilícito não pode ensejar enriquecimento sem causa à parte indenizada, devendo ser quantificada em valor razoável e suficiente para a compensação dos danos sofridos e para efeitos exemplificativos e pedagógicos, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.513,28 (mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do evento danoso.

DETERMINO
, ainda, que o requerido providencie a transferência da motocicleta, de placa NJE5497, anteriormente identificada como 0000972, junto ao DETRAN/MT, retirando, assim, o referido veículo do nome da autora.

CONDENO
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
”
(Id. 281390398)

Pois bem. Não houve controvérsia sobre a alegação de realização da busca e apreensão do veículo em comento. A questão litigiosa concentra-se na atribuição da responsabilidade pela transferência do veículo e as consequências advindas dessa não transferência.

Sobre a obrigação da credora de promover a transferência, dispõe o artigo 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69:

“[...]

1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

Adicionalmente, conforme prescrito pelo Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

§ 3o A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;"

Assim, infere-se que a obrigação de transferir a propriedade do veículo, que foi retomado mediante ação de busca e apreensão, recai sobre o credor fiduciário, isto é, o ora apelado, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto Lei no 911/69 c/c artigo 123 do CTB.

Portanto, restando incontroverso que não realizada a transferência de propriedade pelo credor fiduciário a tempo e modo, e uma vez protestado o nome do autor por débito posterior à consolidação da propriedade, resta caracterizado o dano moral, que nesse caso, independe de comprovação.

Em relação à indenização por danos morais, ressalto que o protesto indevido de título ou a inscrição irregular em órgão restritivo do nome da parte, por si só, constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, fazendo-se desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido, por ser presumido.

Com efeito, são públicos e notórios os constrangimentos e aborrecimentos causados pela inclusão do nome de uma pessoa, ainda que jurídica, em tais cadastros.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração.
Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Destaquei)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO INDENIZATÓRIO SUPORTADO PELA AUTORA POSTERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1-Resta incontroverso que a responsabilidade em promover a transferência de titularidade do veículo apreendido em ação de busca e apreensão julgada procedente pertence a Instituição financeira, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69 c/c art. 123, § 1o do CTB.

2- Reconhecida a responsabilidade civil do Banco/credor, pois não cumpriu com a sua obrigação em promover a transferência do veículo para o seu domínio no prazo legal, acarretando inúmeros transtornos a parte autora, o que caracteriza, por si só, o dano moral indenizável.

3- No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4- No caso dos autos, o valor a título de indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição do apelante, que detém condições de arcar com os custos de sua conduta culposa, e não configura enriquecimento ilícito à autora.

5- “Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios sobre indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 362 do STJ” (Ap 154708/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017).”

(N.U 0016606-66.2013.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Acerca do tema, colaciono ainda, entendimento do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - RETOMADA DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBRIGAÇAO DE TRANSFERÊNCIA NÃO OBSERVADA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL - SENTENÇA MANTIDA.

- A obrigação de transferir a propriedade do veículo que foi retomado mediante ação de busca e apreensão recai sobre o credor fiduciário, isto é, a ora apelante, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto Lei no 911/69 c/c artigo 123 do CTB.

- Não realizada a transferência a tempo e modo, e uma vez protestado o nome do autor por débito posterior à consolidação da propriedade, resta caracterizado o dano moral, que nesse caso, independe de comprovação.

- O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado levando em consideração o interesse jurídico atingido, a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, assim como o sofrimento da vítima e as condições econômicas do ofensor.

- Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios arbitrados, porquanto remuneram condignamente o trabalho despendido pelo advogado do autor.

- Recurso não provido.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.180739-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 06/05/2024)

Demonstrado o dever de indenizar, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$2.000,00 (dois mil reais)
merece reforma, sendo cabível a
majoração
do
quantum
indenizatório para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, vez que esse valor está de acordo com os precedentes desta Câmara.

Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora referentes aos danos materiais e morais, a apelante requer que, em relação aos danos materiais, a correção monetária incida a partir da data do efetivo desembolso. No tocante aos danos morais, pleiteia-se que a correção monetária seja aplicada a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora incidam desde a ocorrência do evento danoso.

Sem razão a apelante, contudo, de ofício, altero a base de cálculo para que incidam os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), tanto para os danos materiais, quanto para os danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, retifico parcialmente a sentença, para determinar a incidência dos juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) por se tratar de relação extracontratual, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025